Tribunal: TJMT
Processo: 1013502-69.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013502-69.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA - CNPJ: 36.889.921/0001-02 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE O PLANTIO DE LAVOURA NAS ÁREAS DE EXPANSÃO DO MUNICÍPIO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – INTERESSSE QUE ULTRAPASSA O DA MUNICIPALIDADE
–

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE
.

1- Para que uma Lei seja constitucional deve existir compatibilidade material (o conteúdo dos atos deve ser harmonioso com o conteúdo e princípios constitucionais) e formal (os atos devem ser elaborados conforme os procedimentos estabelecidos pela Lei Maior).

2- No caso, a Lei municipal que proíbe a plantação de lavoura de qualquer espécie nas áreas de expansão dentro do perímetro urbano do Município afronta ao princípio da impessoalidade, consagrado no artigo 129, da Constituição deste Estado, pois expressamente lista os imóveis destinados às áreas de expansão, os quais pertencem exclusivamente à uma pessoa jurídica de direito privado. Ou seja, permite privilegiar outras pessoas que possam ser proprietárias de imóveis naquela área de expansão, em detrimento de uma única pessoa jurídica, sem a indicação de quaisquer critérios legítimos para tanto.

2- A Lei Municipal também é formalmente inconstitucional, haja vista que não se limita ao planejamento urbano, atinge o direito de propriedade e intervém no domínio econômico, impõe restrição ao uso da propriedade e ao exercício de atividade econômica, já que proíbe
“a plantação de lavoura de qualquer espécie”
em áreas de propriedade privada de uma única pessoa jurídica. Constatada a ofensa ao artigo 193 da Constituição deste Estado, diante da afronta aos limites de competência legislativa municipal, tendo em vista que a Lei diz respeito também ao direito de propriedade privada, direito agrário e intervém no domínio econômico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Ação

tem por objeto a Lei n. 1.431, de 19 de janeiro de 2024, do Município de Matupá-MT, que dispõe sobre a proibição de plantio de lavoura nas áreas de expansão daquele Município e dá outras providências.

De acordo com o Autor, a Lei questionada ofende ao princípio da impessoalidade, explicitado nos artigos 129 e 174, da Constituição deste Estado, pois no artigo 2.º determina nominalmente as áreas de expansão onde é vedado o plantio de lavouras, as quais pertencem exclusivamente a uma pessoa jurídica de direito privado.

O Requerente também alega a existência de inconstitucionalidade formal, pois ao pretexto de promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, a norma invade competência privativa da União para legislar sobre direito agrário, conforme preconiza o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a leitura do Projeto de Lei deixa claro que o propósito da norma é fazer cessar o uso de defensivos agrícolas em lavouras nas áreas urbanas no Município de Matupá; contudo, na prática, criou uma zona de exceção ao condomínio legislativo insculpido no artigo 24, inciso VI c/c artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, composto pela Lei Federal n. 14.785/2023, pela Lei Estadual n. 8.588/2006, além do Decreto Estadual n. 1.651/2013.

Assevera que não existe Lei Federal ou Estadual que proíbe total, e sem critérios, o plantio de lavouras, de modo que a norma impugnada não se ateve ao que estabelece o artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal e, por esse motivo, ofende ao artigo 3.º, inciso I, artigo 10, artigo 173, § 2.º e artigo 193, todos da Constituição deste Estado de Mato Grosso, que determinam a necessária observância à Carta Federal.

Insiste que ao pretexto de implementar a proibição de atividades agrícolas nas áreas de expansão dentro do perímetro urbano do Município de Matupá-MT, a Lei n. 1.431/2024 acaba por, sem justificativa, direcioná-las nominalmente a pessoa jurídica determinada, desvirtuando o propósito declarado de fixar a política de uso e ocupação do solo.

Ressalta que não olvida quanto à possibilidade de os Municípios promoverem o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, muito menos quanto à possibilidade de o Município complementar a legislação federal e a legislação estadual acerca do uso adequado de agrotóxicos e proteção ao meio ambiente. Todavia, neste caso, segundo alega, a Lei é inconstitucional, pois veicula a proibição ao uso de agrotóxicos sem fundamento e é direcionada exclusivamente a determinada pessoa jurídica de direito privado.

Ao final, requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.431/2024, do Município de Matupá-MT, por ofensa ao disposto nos artigos 22, inciso I, 24, inciso VI e 30, incisos I e II, todos da Constituição Federal, bem como os artigos 3º, inciso I, 10, 173, § 2º e 193, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Intimado, o Prefeito do Município de Matupá-MT não prestou informações.

A Procuradoria-Geral daquele Município apresentou defesa, conforme se extrai do Id. 221203687.

Defende a constitucionalidade da Lei 1.431/2024 e sustenta que a norma busca defender os interesses da coletividade, da sociedade matupaense, tanto na questão econômica, pois propicia a abertura de novos loteamentos para o crescimento da cidade, como ambiental e de saúde pública, considerando os agrotóxicos jogados no perímetro urbano que vão para as casas e pulmões das pessoas que vivem na cidade.

Assenta que a Lei se refere ao ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Aduz que a norma também impessoal, pois visa o interesse coletivo.

Ressalva que o monopólio da propriedade urbana destinada a loteamentos por ter o Grupo Bom Futuro adquirido a Colonizadora Agropecuária Cachimbo S.A., é consequência de questões empresariais e não da Lei, que visa o interesse econômico, o direito a saúde e ambiental da coletividade.

Assim, pugna pela improcedência do pedido.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento do pedido autoral (Id. 222075162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, esta Ação Direta de Inconstitucionalidade foi ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

e tem por objeto a Lei n. 1.431, de 19 de janeiro de 2024, do Município de Matupá-MT, que dispõe sobre a proibição de plantio de lavoura nas áreas de expansão daquele Município e dá outras providências.

A Lei impugnada tem a seguinte redação:

Art. 1º. Fica proibida a plantação de lavoura de qualquer espécie nas áreas de expansão dentro do perímetro urbano do Município de Matupá- MT.

Art. 2º. Para os fins no disposto na presente Lei, define-se como área de expansão, todas aquelas constantes na Planta original da cidade de Matupá, devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal e registradas no Cartório de Registro do 1º Ofício.

Parágrafo Único. As mencionadas áreas de expansão são parte integrante deste projeto através dos seus anexos constantes nas seguintes matrículas:

Área de Expansão 08

Matrícula: 249

Área: 76.2962- ha

Proprietária: Bom Futuro Matupá Agropecuária Ltda.

Data da Abertura: 08/04/2016

Área de Expansão 09

Matrícula: 250

Área: 83.7944 - ha

Proprietária: Bom Futuro Matupá Agropecuária Ltda.

Data da Abertura: 22/08/2007

Área Remanescente ZH3 - 001 – Gleba A

Matrícula: 6.158

Área: 11.3922 - ha

Proprietária: Bom Futuro Matupá Agropecuária Ltda.

Data da Abertura: 14/08/2017

Área Remanescente ZH3-001 – Gleba B

Matrícula: 6.159

Área: 10.0010 - ha

Proprietária: Bom Futuro Matupá Agropecuária Ltda.

Data da Abertura: 14/08/2017

Área Remanescente ZH3 – Gleba C

Matrícula: 6.160

Área: 83.7944 - ha

Proprietária: Bom Futuro Matupá Agropecuária Ltda.

Data da Abertura: 14/08/2017

Expansão 04 Remanescente

Matrícula: 5.797

Área: 130.3843 - ha

Proprietária: Bom Futuro Matupá Agropecuária Ltda.

Data da Abertura: 31/05/2016

Área de Expansão 05

Matrícula: 248

Área: 336.3636 - ha

Proprietária: Bom Futuro Matupá Agropecuária Ltda.

Data da Abertura: 22/08/2007

Lote Remanescente da Expansão 01

Matrícula: 5.770

Área: 175.3682 -ha

Proprietária: Bom Futuro Matupá Agropecuária Ltda.

Data da Abertura: 08/04/2016

Lote Remanescente da Área de Expansão ZR-002

Matrícula: 9.340

Área: 145.2156 - ha

Proprietária: Bom Futuro Matupá Agropecuária Ltda.

Data da Abertura: 30/10/2023

Zona Habitacional 6-002 ZH2-006

Matrícula: 5.799

Área: 58.0057 - ha

Proprietária: Bom Futuro Matupá Agropecuária Ltda.

Data da Abertura: 31/05/2016.

Art. 3º. A paralização da atividade agrícola desenvolvida no perímetro urbano de Matupá, deve ser imediata a publicação da presente lei, com exceção para as áreas onde ainda é preciso fazer a colheita.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

O Autor alega que a Lei questionada ofende ao princípio da impessoalidade, explicitado nos artigos 129 e 174, da Constituição deste Estado, pois no artigo 2.º determina nominalmente as áreas de expansão onde é vedado o plantio de lavouras, as quais pertencem exclusivamente a uma pessoa jurídica de direito privado.

Insiste que ao pretexto de implementar a proibição de atividades agrícolas nas áreas de expansão dentro do perímetro urbano do Município de Matupá-MT, a Lei n. 1.431/2024 acaba por, sem justificativa, direcioná-las nominalmente a pessoa jurídica determinada, desvirtuando o propósito declarado de fixar a política de uso e ocupação do solo.

Ressalta que não olvida quanto à possibilidade de os Municípios promoverem o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, muito menos quanto à possibilidade de o Município complementar a legislação federal e a legislação estadual acerca do uso adequado de agrotóxicos e proteção ao meio ambiente. Todavia, neste caso, segundo alega, a Lei é inconstitucional, pois veicula a proibição ao uso de agrotóxicos sem fundamento e direcionada exclusivamente a determinada pessoa jurídica de direito privado.

O Requerente também alega a existência de inconstitucionalidade formal, pois ao pretexto de promover o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, a norma invade competência privativa da União para legislar sobre direito agrário, conforme preconiza o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a leitura do Projeto de Lei deixa claro que o propósito da norma é fazer cessar o uso de defensivos agrícolas em lavouras nas áreas urbanas no Município de Matupá; contudo, na prática, criou uma zona de exceção ao condomínio legislativo insculpido no artigo 24, inciso VI c/c artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, composto pela Lei Federal n. 14.785/2023, pela Lei Estadual n. 8.588/2006, além do Decreto Estadual n. 1.651/2013.

Assevera que não existe Lei Federal ou Estadual que proíbe total, e sem critérios, o plantio de lavouras, de modo que a norma impugnada não se ateve ao que estabelece o artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal e, por esse motivo, ofende ao artigo 3.º, inciso I, artigo 10, artigo 173, § 2.º e artigo 193, todos da Constituição deste Estado de Mato Grosso, que determinam a necessária observância à Carta Federal.

Pois bem. Sabe-se que para que uma Lei seja constitucional deve existir compatibilidade material (o conteúdo dos atos deve ser harmonioso com o conteúdo e princípios constitucionais) e formal (os atos devem ser elaborados conforme os procedimentos estabelecidos pela Lei Maior).

No que tange ao princípio da impessoalidade, José dos Santos Carvalho Filho explica que:

[...] para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros
e prejudicados alguns para favorecimento de outros
. Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, sempre estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela Administração é somente o interesse público, e
não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá nesse caso sempre uma atuação discriminatória
.”
(
in
Manual de Direito Administrativo, 27ª edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2014, p. 20-21). (sem grifos no original)

Na hipótese, conforme se observa da redação da Lei municipal questionada,
todos
os imóveis destinados às áreas de expansão pertencem
exclusivamente
à pessoa jurídica denominada Bom Futuro Matupá Agropecuária Ltda., em nítida violação aos princípios da impessoalidade, pois prejudica apenas aquela empresa, sem qualquer justificativa plausível para tanto.

Em outras palavras, a Lei municipal impugnada, inequivocamente, afronta ao princípio da impessoalidade, na medida em que permite privilegiar outras pessoas que possam ser proprietárias de imóveis naquela área de expansão, em detrimento de uma única pessoa jurídica, sem a indicação de quaisquer critérios legítimos.

Nessa perspectiva, constato que a Lei ofendeu o artigo 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Se isso não fosse suficiente, também verifico a inconstitucionalidade formal, pois a Lei Municipal objeto desta demanda não se limita ao planejamento urbano, atinge o direito de propriedade e intervém no domínio econômico, uma vez que impõe restrição ao uso da propriedade e ao exercício de atividade econômica, já que proíbe
“a plantação de lavoura de qualquer espécie”
em áreas de propriedade privada de uma única pessoa jurídica.

O plantio de lavoura é matéria de direito agrário, e o direito à propriedade afeta ao direito civil, temas que se situam no âmbito da competência legislativa privativa da União, veiculada no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.

O artigo 30, da Constituição Federal, e o artigo 193 da Constituição deste Estado de Mato Grosso disciplinam a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

A Lei Municipal impugnada, todavia, prevê expressamente a proibição de todo e qualquer plantio na área de propriedade privada de uma única pessoa jurídica, em nítida afronta os limites de sua competência legislativa, tendo em vista que diz respeito também ao direito de propriedade privada, direito agrário e intervém no domínio econômico.

Logo, também deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal.

Nesse sentido, trago à colação precedentes do STF:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE PLANTIO DE EUCALIPTO PARA FINS DE PRODUÇÃO DE CELULOSE. DISCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AFRONTA AOS POSTULADOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO DE PROPRIEDADE. TEMA DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
. 1. Vedação de plantio de eucalipto no Estado do Espírito Santo, exclusivamente quando destinado à produção de celulose. Ausência de intenção de controle ambiental. Discriminação entre os produtores rurais apenas em face da destinação final do produto da cultura, sem qualquer razão de ordem lógica para tanto. Afronta ao princípio da isonomia. 2.
Direito de propriedade. Garantia constitucional. Restrição sem justo motivo. Desvirtuamento dos reais objetivos da função legislativa. Caracterizada a violação ao postulado da proporcionalidade. 3. Norma que regula direito de propriedade. Direito civil. Competência privativa da União para legislar sobre o tema (CF, artigo 22, I)
. Precedentes. Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Pedido cautelar deferido.
(ADI 2623 MC, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2002, DJ 14-11-2003 PP-00014

EMENT VOL-02132-13 PP-02472). (sem grifos no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE RIO VERDE.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL.
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA RECORRER. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LIMITAÇÃO AO PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte já fixou entendimento no sentido de que, só estão legitimados a recorrer no âmbito dos processos abstratos de constitucionalidade aqueles que tenham, de igual forma, legitimidade ativa para a propositura da ação de inconstitucionalidade.
2. O Município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, o que não ocorreu no caso dos autos
. 3. Agravos regimentais a que se negam provimento.
(STF - AgR RE: 633548 GO - GOIÁS, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 31/03/2017, Segunda Turma). (sem grifos no original)

Ainda para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Espirito Santo:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 1º E § 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.315/2011 –
PROIBIÇÃO DE PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR, EUCALIPTO, SERINGUEIRAS E CITRICULTURAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA, ATÉ UM RAIO DE 500 METROS
–
MATÉRIA DE DIREITO CIVIL E AGRÁRIO – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – ART. 22, I, CF - AFRONTA À LIVRE INICIATIVA E AO DIREITO DE PROPRIEDADE – LIMITAÇÃO AO USO SEM JUSTIFICATIVA
- PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE VIOLADO - ARGUIÇÃO ACOLHIDA RECONHECENDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO NORMATIVO.
(TJ-SP - Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível: 0031424-41.2015.8.26.0000 Paulo de Faria, Relator: João Negrini Filho, Data de Julgamento: 23/09/2015, Órgão Especial, Data de Publicação: 21/10/2015). (sem grifos no original)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI Nº 270/2001. MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES.
VÍCIO FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATVA DA UNIÃO. ART. 22, 1, DA CONSTITUIÇÃO. NORMA DE REPRUDUÇÃO OBRIGATÓRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INTERESSE QUE ULTRAPASSA AO LOCAL.
ART. 28, INC. I E II, DA CONSTITUIÇÃO DO ES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE INTEGRAL DA LEI. EFEITOS EX TUNC. 1. Na medida em que a lei dispôs sobre eliminação de plantio que possui amplo atributo comercial, ela adentrou na competência privativa da União, nos moldes do artigo 22, inciso I, o Direito Agrário representa um conjunto de normas que asseguram a vida e desenvolvimento econômico da agricultura e das pessoas que a ela se dedicam profissionalmente, não se permitindo à lei municipal interferir na atividade florestal, objetivamente ferindo o conjunto legislativo nacional e proveniente de uma violação da competência privativa da União. 2. O entendimento exposado também possui consonância com o disposto no artigo 24, inciso VI, da Constituição Federal, em que a competência legislativa sobre "conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição" é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, cabendo, por conseguinte, aos Municípios legislar sobre o tema no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. 3. A competência municipal suplementar prevista no inciso II, do artigo 30 da Constituição da Republica, deve ser usada quando houver necessidade de suprir as omissões e lacunas da legislação federal e estadual, para ajustá-las a peculiaridades locais. 4. A proibição do plantio de eucalipto, com fins comerciais específicos, no Município de Sooretama, além de inobservar a competência legislativa privativa da União e transpor matéria de interesse local, provoca discriminação indevida aos que possuem terras na região. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, com efeitos ex tunc, diante da inconstitucionalidade formal.
(TJ-ES - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 5001873-82.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Tribunal Pleno). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
julgo procedente o pedido
e declaro a inconstitucionalidade da Lei n. 1.431, de 19 de janeiro de 2024, do Município de Matupá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024